Tribunal: TJDFT
Processo: 0741323-31.2017.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO FEITO DE ORIGEM. PROCESSO TRAMITOU POR 3 ANOS. MULTAS IMPOSTAS. ATUAÇÃO EFETIVA DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA SENTENÇA. DESPROPORÇÃO. NECESSIDADE DE REFORMA. PROVIMENTO.

1. Na forma do art. 85, §8o, do CPC, sendo a condenação, o valor da causa e o proveito econômico irrisórios, a fixação dos honorários advocatícios deve ser feita por apreciação equitativa. Quantia fixada na origem que se mostra aquém do trabalho desempenhado. Majoração devida.

2. O art. 85, §8o-A, do CPC, acrescido pela Lei n. 14.365/2022, não deve ser interpretado literalmente, o que levaria a situações que prejudicariam o próprio exercício do direito de ação, por meio da imposição de valor elevadíssimo a título de honorários advocatícios em causas de reduzida complexidade. Sua interpretação deve ser sistemática, com a conjugação dos demais critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC.

3. Apelação conhecida e provida.